Tribunal: TJMT
Processo: 0025898-07.2015.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025898-07.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 831.623.801-20 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (APELADO), GUSTAVO ADOLFO BUZELLE - CPF: 547.102.789-20 (APELADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELADO), EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPCAO - CPF: 038.280.861-44 (APELADO), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que na execução fiscal nº 0025898-07.2015.8.11.0002, julgou prejudicada a análise das exceções de pré-executividade opostas pelos sócios da pessoa jurídica executada, ante a juntada da CDA com a exclusão dos excipientes, condenando o exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, isto é, o valor devido pelos executados, reduzidos pela metade, nos termos dos artigos 85, § 3º, e 90, §4º, ambos do CPC. Ainda, após verificar que o exequente/apelante informou o cancelamento da CDA, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Em suma, o apelante o defende o desacerto da sentença, na parte em que fixou os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico, requerendo a sua fixação por apreciação equitativa, ao argumento de que
“o crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial, uma vez que a sentença se limitou a reconhecer questão meramente processual (ilegitimidade passiva)”
, caso em que o proveito econômico é inestimável.

Requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 213326427).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, visando à reforma da sentença no tocante aos honorários sucumbenciais,
para que sejam fixados por apreciação equitativa
.

Nas razões recursais, o apelante alega que o crédito não foi discutido, tendo sido apenas reconhecido a ilegitimidade passiva dos sócios, caso em que não é possível estimar o proveito econômico.

O recurso merece ser provido.

Sabe-se que ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.

3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO. CRÉDITO EXECUTADO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO EM AÇÃO CONEXA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante o juízo de equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, na extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez é objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa, porquanto, nesses casos, não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

III - O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

No caso, as exceções de pré-executividade visavam tão somente ao reconhecimento da ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo na execução fiscal, não havendo qualquer discussão em torno do crédito tributário.

Assim, tendo em vista que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade dos excipientes e procedeu à sua exclusão da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pois o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Destarte, levando em consideração o número de excipientes, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de retificar parcialmente o dispositivo da sentença recorrida, tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024